Tribunal: TJDFT
Processo: 0716170-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. AUXÍLIO-TRANSPORTE INTERESTADUAL. APRESENTAÇÃO DOS BILHETES DE PASSAGEM. REQUISITO NÃO ESTABELECIDO NA LC 840/2011. VALOR DO BENEFÍCIO. DESCONTO DA COTA DE PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO PROVIDO EM PARTE.
1. A autora, Servidora Pública Distrital da Secretaria da Saúde do DF, residente em Goiânia – GO, requereu junto a Administração Pública o benefício do auxílio transporte, apresentando alguns bilhetes de passagens.
2. Insurge-se o Distrito Federal em desfavor da sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que o condenou a implementar em favor da parte autora o benefício do auxílio-transporte, sem a necessidade de apresentação dos bilhetes de transporte coletivo para que haja o pagamento regular. O recorrente afirma a necessidade da juntada das passagens como forma de demonstrar o efetivo uso do transporte público, que seja especificado qual o valor exato do benefício e que o benefício não seja devido quando o intervalo entre os plantões da servidora for igual ou inferior a 12(doze) horas. Contrarrazões apresentadas pela autora, pugnando esta pela manutenção do julgado.
3. O auxílio-transporte é verba a ser paga em pecúnia ou em vale-transporte, destinada ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa (art. 107 da LC 840/2011).
4. A LC 840/2011 não condiciona o pagamento do auxílio transporte à comprovação das despesas com transporte coletivo por meio de apresentação de bilhetes, mesmo porque o pagamento deve ser efetuado no mês anterior ao da utilização do transporte coletivo.
6. A única condição estabelecida na lei é a apresentação de declaração, firmada pelo servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo. Embora cumpra à Administração Pública realizar a fiscalização, descabe, por ato infralegal, fixar critérios ou condições que a lei não estabeleceu para o pagamento do auxílio-transporte. Deste modo, correto o julgamento de 1o grau que garantiu o direito da recorrida ao recebimento do auxílio em questão, independentemente da juntada dos respectivos bilhetes.
5. Precedente: (Acórdão no 1.166.474, Processo: 0744869-60.2018.8.07.0016, caso: Distrito Federal versus Vicente de Paulo Faria; Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 30/04/2019).
6. Quanto ao valor do benefício, verificada a divergência dos valores apresentados pelas partes, deve prevalecer, no presente caso, o valor dos bilhetes apresentados pela autora (trechos: Goiânia - GO x Gama-DF e; Gama-DF x Goiânia -GO) no requerimento administrativo (Id. 18.379.708, Id. Origem 62.959.354), até porque representam valores contemporâneos ao ano de 2017 que são menores do que os apontados pelo Distrito Federal no documento (Id. 18.379.712, pág. 64; Id. Origem: 65.392.567, pág. 64), que entretanto deverão ser utilizados para o cálculo do benefício à partir de março de 2020.
7. Em relação a contabilização da quantidade de plantões para o cálculo do benefício, observo, que, devido ao intervalo médio de 12h entre alguns plantões, a autora, que mora em Goiânia, não possui tempo suficiente para ir e voltar de casa ao trabalho entre um plantão e outro, devendo então ser computados, para fins de cálculo do benefício, somente os deslocamentos entre os plantões cujo intervalo entre eles seja superior a 12 horas.
8. Deverá também ser procedido o desconto de 6%(seis por cento), incidente sobre o subsídio ou vencimento básico do cargo efetivo ocupado pela servidora, a título de coparticipação do servidor no custeio do auxílio transporte, consoante previsto no Art. 108 da Lei Complementar Distrital no 840/2011.
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE, tão somente para esclarecer e especificar os critérios de cálculo do valor do benefício, consoante elencado nos itens 6, 7 e 8 do presente Acordão. Sentença mantida indene em seus demais termos.
10. Isento de custas. Sem condenação a pagamento de honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido na integralidade (art. 55 da Lei 9.099/95). Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.